Tribunal: STF
Processo: RE 80937
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Competência penal por prerrogativa de função. Nos processos por crimes contra a honra, em que forem querelantes pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição dos Tribunais de Justiça, compete a estes o julgamento da exceção da verdade, quando oposta e admitida. A esse julgamento, porém, limita-se tal competência, consoante jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.